Tribunal: TJPA
Processo: 0368283-49.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0368283-49.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, UNIFLORESTA - ASSOCIACAO DA CADEIA PRODUTIVA FLORESTAL DA AMAZONIA.

APELADO: UNIFLORESTA - ASSOCIACAO DA CADEIA PRODUTIVA FLORESTAL DA AMAZONIA., BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Associação da Cadeia Produtiva Florestal da Amazônia – Unifloresta contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação do Banco Bradesco S/A. e negou provimento ao recurso da Agravante. A agravante sustenta que a falha na prestação do serviço bancário resultou em fraude no pagamento de boleto, requerendo a restituição do valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela fraude em boleto bancário sem a apresentação de prova mínima pelo consumidor acerca da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de falha na prestação do serviço bancário sem comprovação mínima.

No caso concreto, a Agravante não juntou aos autos documentos suficientes para demonstrar que o valor não foi recebido pelo destinatário correto, limitando-se a apresentar o comprovante de pagamento e matérias jornalísticas genéricas sobre fraudes em boletos bancários.

Diante da ausência de elementos probatórios mínimos que sustentem a pretensão indenizatória, a decisão monocrática que afastou a responsabilidade do banco deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo insuficiente a mera alegação de falha na prestação do serviço sem prova mínima do prejuízo sofrido. A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações.

Dispositivos relevantes citados
: artigo 373, I; do CPC, e artigo 6º, VIII, do CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.583.430/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 23.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.052.963/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 07 de abril de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ASSOCIAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA FLORESTAL DA AMAZÔNIA - UNIFLORESTA em face da decisão monocrática de id 21720509 que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A e negou provimento ao recurso de Apelação da ora Agravante. Vejamos:

“Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos pelas partes, porém DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR UNIFLORESTA – ASSOCIAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA FLORESTAL DA AMAZÔNIA,
para reformar o decisum atacado julgando improcedente os pedidos autorais, ao tempo que delibero:

1. Intimem-se, com a advertência de que eventual insurgência abusiva não será tolerada;

2. Transitada em julgado, retornem imediatamente os autos à origem, com a respectiva baixa no sistema;

3. Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.”

Alega a Agravante que não parece razoável lhe ser exigida a comprovação cabal de suas alegações, uma vez que esta possuía profunda relação de confiança com os serviços prestados pelo Agravado que, reiterando, é prestigiada no ramo de sua atuação, de modo que o dever de cautela pertencia ao banco requerido já que é o único responsável pelo meio no qual as transações eram realizadas.

Sustenta que o grave defeito na prestação dos serviços por parte do Agravado, enseja, por si só, a reparação de danos na esfera moral e material, uma vez que a fraude do boleto por terceiros ensejou na falha de sua prestação de serviços, não podendo transferir o ônus de sua responsabilidade à parte consumidora.

Requer que a decisão monocrática seja totalmente reformada para julgar procedente ao pedido de restituição da Agravante no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) ante à falha de prestação de serviços do Agravado.

Contrarrazões de id 22671834.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço para a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que
deu provimento ao recurso de Apelação do Banco Bradesco S/A e desconstituiu a sentença de primeiro grau.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida,
a parte Autora se furtou do dever de comprovar suas alegações, eis que juntou aos autos tão somente o comprovante do pagamento (id 1687149 - pág. 6) realizado e suspostamente desviado, mas não fez prova do não recebimento do valor, nem mesmo com o simples extrato da conta a qual o dinheiro deveria ser enviado.

Ademais, os e-mails (id1687148 - págs. 19/20) juntados não são suficientes para demonstrar a ocorrência da má prestação de serviço por parte do banco, bem como as matérias vinculadas informando sobre a “gangue do boleto” (id 1687149 - págs. 1/5) em nada significa que fora o acontecido com a empresa autora, eis que nem o boleto fora juntado nos autos.

Assim, diante da completa ausência de provas mínimas juntadas pela Autora/Agravante, entendo pela não responsabilização do banco, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC,
in verbis:

Artigo 373. - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito do autor.

No mais, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ,
"malgrado o art. 6º, VIII, do CDC preveja a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito"
(REsp n. 1.583.430/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 23/9/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE MÍNIMA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. REVISÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2.
A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. O recurso especial que não ataca especificamente o fundamento adotado pela instância ordinária suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF. 5. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza seu reconhecimento na instância extraordinária. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.052.963/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023 - grifei.)

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de id 21720509.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/04/2025